Tribunal: TJDFT
Processo: 0745475-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
D E C I S ÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Caixa Econômica Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 57739263 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio do Edifício Alegria Residencial em desfavor de Márcio da Silva Santos e Juliana da Conceição Santos, deferiu a alienação, em leilão judicial, de direitos aquisitivos do apartamento 703, Vaga de Garagem n. 41, Lote n. 1, Conjunto 4, Quadra QR 110, Samambaia/DF, matrícula n. 299832 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, em que a agravante figura como terceira interessada, a quem foi concedida a propriedade resolúvel em garantia fiduciária como credora no contrato de mútuo celebrado com os devedores executados. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (Id 66027773 do processo de referência). Em razões recursais (Id 20488844), requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, de maneira a afastar a determinação de avaliação e de alienação do imóvel, bem como desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos. Pugna, subsidiariamente, que no caso de manutenção da penhora, seja afastada qualquer espécie de alienação, pois a penhora recaiu sobre direitos aquisitivos, de maneira que não pode a agravante ser obrigada a contratar com terceiros adquirentes dos direitos aquisitivos sobre o bem em leilão judicial. Preparo recolhido (Id 20488856, p. 1). O recurso foi parcialmente admitido apenas no tocante à designação do leilão para alienação dos direitos aquisitivos dos executados sobre o bem imóvel para pagamento do débito excutido e o efeito suspensivo requerido foi indeferido (Id 20923385). A agravante apresentou agravo interno (Id 21228922), o qual foi respondido pelo agravado (Id 22015908). O juízo de origem comunicou a suspensão do processo de execução e o cancelamento do leilão dos direitos aquisitivos do bem imóvel em razão do acordo firmado pelas partes (Id 21744966). Esta relatoria determinou à parte agravante manifestação sobre possível perda do interesse recursal diante da decisão superveniente do juízo de origem (Id 22212517), mas não houve pronunciamento da recorrente (Id 22813442). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Ao examinar o feito, verifico que, após a prolação da decisão ora combatida, o d. magistrado de primeiro grau informou, no Ofício n. 768/2020, catalogado no Id 21744966, ter exarado decisão nos autos n. 0706536-60.2018.8.07.0009 suspendendo o processo, diante do acordo firmado entre as partes autoras e rés, bem como a revogação da decisão de Id 57739263 do processo de referência, em que foi deferida a alienação, em leilão judicial, do apartamento 703, Vaga de Garagem n. 41, Lote n. 1, Conjunto 4, Quadra QR 110, Samambaia/DF, matrícula n. 299832 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Nesse processo superveniente suspenso, a agravante figura como terceira interessada, porque a ela foi concedida a propriedade resolúvel em garantia fiduciária como credora no contrato de mútuo celebrado com os devedores executados. Referida decisão foi atacada no presente agravo de instrumento. A decisão que revogou a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (Id 78072973 do processo de referência): Diante do acordo firmado entre as partes, tendo em vista o estímulo que o Código de Processo Civil dá à solução consensual da demanda (a exemplo dos arts. 3o e 139), revogo a decisão de ID n. 57739263, pela qual havia sido deferida a alienação, em leilão judicial, do imóvel cujos direitos aquisitivos haviam sido penhorados. SUSPENDO O PROCESSO, nos termos do art. 922 do CPC. Aguarde-se até 17/09/2021. Transcorrido o prazo supra, fica a parte credora desde já intimada para dizer se o acordo foi cumprido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Comunique-se à 1a Turma Cível acerca da possível perda do objeto do agravo de instrumento interposto (no 0745475-68.2020.8.07.0000). Esta decisão foi integrada pela exarada no julgamento dos embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal (Id 80238017 do processo de referência): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal em face da decisão de ID n. 78072973, que suspendeu o feito para fins de cumprimento de acordo firmado entre as partes e revogou o deferimento de leilão do imóvel objeto do processo. A terceira interessada, credora fiduciária do imóvel em questão, afirma que este Juízo foi omisso acerca da manutenção ou não da penhora de direitos aquisitivos previamente deferida, alegando ainda que a anotação da constrição foi realizada de modo errôneo, tendo sido averbada a penhora do imóvel em si, e não só dos direitos aquisitivos dos executados em relação ao bem. Conheço dos embargos, pois tempestivos, nos termos do art. 1.023 do CPC. No mérito, vejo que tem razão a embargante. De fato, foi deferida penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em questão em ID n. 39575913, cuja averbação na matrícula do bem foi comprovada em ID n. 55716901, com posterior deferimento de alienação em leilão judicial (ID n. 57739263) - alienação esta revogada pela decisão embargada. Assim, tendo em vista que houve a averbação da constrição, que as partes firmaram acordo o qual - se cumprido - culminará na extinção do feito e, ainda, que a anotação foi realizada de modo equivocado, há que se determinar a baixa da penhora deferida em ID n. 39575913. Ao contrário do que sustenta o exequente, é exatamente em virtude de a embargante ser a verdadeira proprietária do imóvel que lhe aprouve opor o presente recurso. Portanto, ACOLHO estes embargos para desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos deferida em ID n. 39575913, cabendo ao exequente providenciar a baixa no registro imobiliário competente, comprovando o cancelamento da averbação por intermédio de juntada da matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Diante do pronunciamento judicial superveniente no processo de execução, converti o julgamento em diligência para CONCEDER à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar a persistência do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, notadamente diante da notícia de revogação da decisão recorrida (Id 22212517), no entanto, a agravante não se manifestou, apesar de ter sido intimada regularmente, conforme certidão de Id 22813442. No caso vertente, em que pese não se tratar propriamente de juízo de retratação, a inovação jurídica ocorrida com a prolação da nova decisão em acolhimento ao acordo firmado pelas partes litigantes, que cancelou a realização do leilão judicial, desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos deferida no Id 39575913 do processo de referência e suspendeu a tramitação do processo de execução, nos termos em que pleiteado pela parte agravante, fez desaparecer o interesse recursal dela com reflexo no prosseguimento do presente agravo de instrumento, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inegável, portanto, a aplicação ao caso da regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[2] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4] e XIII[5], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal e, portanto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;